Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: direito processual penal. habeas corpus. tentativa de homicídio. prisão preventiva fundamentada. paciente reincidente e em monitoramento eletrônico. ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, por tratar-se de crime com pena máxima superior a quatro anos.

4. A decisão de custódia apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos e nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial o risco de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública.

5. Por se tratar de paciente reincidente, em cumprimento da pena e em monitoramento eletrônico, conclui-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não atenderia a finalidade de garantia da ordem pública.

D IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.